Tribunal: TJSP
Processo: 2289976-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada. Decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para compelir a agravante a custear os tratamentos médicos prescritos à autora. Inconformismo da ré. Superveniência de sentença de mérito nos autos de origem, que julgou parcialmente procedente a ação. Perda de objeto do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada. Decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para compelir a agravante a custear os tratamentos médicos prescritos à autora. Inconformismo da ré. Superveniência de sentença de mérito nos autos de origem, que julgou parcialmente procedente a ação. Perda de objeto do agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO". (Decisão no 44289).